Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-19.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000743-19.2011.8.05.0225 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AILTON FRANCISCO DE ANDRADE e outros (2) Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, CIRO BRITO DA SILVA, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, FABIANA CRISTINA DE MACEDO CAYRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve condenação pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1.º e 2.º, do CP), com pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado. 2. O embargante foi condenado pela apreensão de 636 pneus em seu galpão comercial, carregados em veículo de sua propriedade, com evidências de estrutura empresarial voltada à receptação mediante emissão sistemática de notas fiscais fraudulentas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à análise dos depoimentos das testemunhas de defesa que atestaram a conduta profissional idônea do embargante; (ii) à fundamentação sobre o elemento subjetivo do tipo, notadamente o conhecimento da origem ilícita dos bens; e (iii) à contradição na declaração de extinção da punibilidade por prescrição do crime de associação criminosa sem enfrentamento da tese defensiva sobre ausência de estabilidade e permanência. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado enfrentou minuciosamente a materialidade e autoria da receptação qualificada, demonstrando que a prática delitiva foi comprovada pela apreensão de 636 pneus em poder do réu, carregados em veículo de sua propriedade, com estrutura empresarial habitualmente voltada à receptação mediante emissão sistemática de notas fiscais fraudulentas. 5. O acórdão analisou pormenorizadamente a pretensão defensiva de desclassificação para receptação culposa, concluindo que os elementos coligidos demonstram inequivocamente o dolo direto, evidenciado pela estruturação empresarial voltada especificamente à receptação, pela emissão sistemática de documentação fraudulenta e pelo conhecimento detalhado do funcionamento da organização criminosa. 6. A ausência de menção específica e nominal a determinadas testemunhas de defesa não configura omissão, especialmente quando o julgado analisa o conjunto probatório de forma global e fundamenta adequadamente a conclusão alcançada. O magistrado não está obrigado a rebater pontualmente e de forma exaustiva cada argumento ou prova apresentada pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento de forma clara e fundamentada. 7. Não há contradição em reconhecer a prescrição do crime de associação criminosa sem adentrar ao mérito da tese defensiva sobre ausência de estabilidade e permanência. Trata-se de aplicação do princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição, evitando discussão desnecessária sobre o mérito quando já reconhecida causa extintiva da punibilidade. Uma vez reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, torna-se irrelevante e despicienda a análise de tese absolutória referente ao mesmo delito, pois ambas conduzem ao mesmo resultado prático: a inexistência de condenação. 8. A intenção do embargante em forçar a reavaliação de matéria já decidida é inviável em sede de embargos de declaração. Os efeitos infringentes dos aclaratórios constituem medida excepcional, somente atribuível quando a alteração do julgado for corolário da correção de vício efetivamente existente. 9. O fato de o embargante não haver se conformado com o resultado do julgado não legitima a pretensão de obtenção de efeitos infringentes pela via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de menção específica a testemunhas de defesa quando o acórdão analisa o conjunto probatório de forma global e fundamenta adequadamente a conclusão alcançada. 2. Não há contradição em reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição sem adentrar ao mérito de tese absolutória referente ao mesmo delito, ante a aplicação do princípio da economia processual. 3. É inviável a concessão de efeito modificativo em embargos de declaração quando é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CP, arts. 107, inc. IV, e 180, §§ 1.º e 2.º; CPP, arts. 61 e 619 a 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, REsp 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto; STJ, REsp 1.374.213/MG, Rel. Min. Campos Marques, 5.ª Turma, j. 13.08.2013, DJe 19.08.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma, j. 10.11.2009, DJe 30.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000743-19.2011.8.05.0225, em que figura como Embargante JUAREZ ANTÔNIO SILVA SANTOS e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora